Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. CPC. AVISO DE RECEBIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar a quantia de R$ 1.703,00 (mil setecentos e três reais).
2. A recorrente suscita preliminar de nulidade da citação, sob alegação de que a ausência de notificação inicial válida é causa de nulidade processual absoluta. Explica que o entendimento do STJ nesse sentido é pacífico, no sentido de que a citação da pessoa física deve ser recebida e assinada pessoalmente, portanto a citação efetuada é absolutamente inválida. Quanto ao mérito, sustenta que após a colisão o autor se dirigiu de forma agressiva à recorrente, exigindo o pagamento do prejuízo causado. Em seguida, entregou sua CNH para que tirasse foto. Ressalta que em nenhum momento afirmou que o ajudaria no pagamento do conserto, uma vez que a culpa do ocorrido foi exclusiva do autor. Esclarece que não teve qualquer notícia do recorrido até o conhecimento deste processo. Requer gratuidade de justiça, seja acolhida a preliminar de nulidade da citação. Caso este não seja o entendimento, pugna pelo provimento do recurso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
4. Nulidade da citação. A Citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que devem ser observados os requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena de nulidade do ato. No caso, a recorrente foi tida como citada (ID 47347235), por meio de carta com aviso de recebimento com assinatura ilegível em um endereço que não é o de sua residência. A ausência de citação válida constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, além de violação ao art. 280, CPC.
5. Conquanto o processo nos Juizados Especiais seja orientado pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não é possível, sob o manto de tais critérios de ordem procedimental, mitigar a ampla defesa do réu.
6. No caso dos autos, a parte ré, ora recorrente, foi declarada revel, por ter sido considerada citada, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação. Todavia, verifica-se que consta no AR uma assinatura ilegível, além do endereço não ser o da recorrente. Logo, não há como presumir-se válida a citação.
7. Destarte, impõe-se, o reconhecimento da nulidade da citação e demais atos subsequentes ante a violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
9. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.